Tribunal: TJES
Processo: 5012693-29.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Liquidação / Cumprimento / Execução; Adjudicação
Data de julgamento: 2024-07-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012693-29.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LAURINDO FRANCISCO MOURA registrado(a) civilmente como LAURINDO FRANCISCO MOURA

AGRAVADO: KATIA ADRIANE RODRIGUES DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
PRELIMINAR DE OFÍCIO.
PEDIDO DE PENHORA DE BEM IMÓVEL E DETERMINAÇÃO DE
EXPEDIÇÃO DE
OFÍCIO AO CARTÓRIO DE REGISTRO GERAL DE IMÓVEIS. AUSÊNCIA DE NEGATIVA JURISDICIONAL. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. PEDIDOS NÃO CONHECIDOS. MÉRITO. BLOQUEIO DE VALORES EM CONTA POUPANÇA.
IMPENHORABILIDADE. VALOR ABAIXO DE 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. CPC, ART. 833, X. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE CONHECIDO. NA PARTE CONHECIDA, RECURSO DESPROVIDO.

1.
O
s pedidos de expedição da Certidão de Admissão da Execução para averbação no Cartório de Registro Geral de Imóveis e de penhora da meação de 50% do imóvel pertencente a agravada, os quais foram aventados pelo agravante em sede recursal, ainda não foram objeto de apreciação na primeira instância, isto é, os pedidos não foram negados/indeferidos pelo juízo a quo.

2. E
m se tratando de matéria que não foi decidida em primeiro grau, seria inviável a apreciação por este E. Tribunal, haja vista que eventual decisão a esse respeito importaria em supressão de instância e em violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

3
.
O
Código de
P
rocesso
C
ivil estabelece que são impenhoráveis a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, nos termos do artigo 833, inciso X, do CPC.

4.

No caso dos autos, o extrato bancário
disponibilizado
comprova que
a conta bancária em que ocorreu o bloqueio judicial é titularizada como “poupança pessoa física”, e que, apesar de haver algumas movimentações bancárias, por si só, não constitui má-fé ou fraude a ensejar a mitigação da impenhorabilidade,
sobretudo, sem o devido contraditório da parte agravada
.

5
. Ao interpretar o artigo 833, X, do CPC, o Superior Tribunal de Justiça adota uma interpretação extensiva para que se preservem as pequenas quantias poupadas, o que se observa no presente feito, pois o valor bloqueado (R$ 8.584,42) é bastante inferior ao limite de 40 (quarenta) salários-mínimos.

6
.
É
impenhorável a quantia depositada até quarenta salários-mínimos em caderneta de poupança (art. 833, X, NCPC), bem como a mantida em papel-moeda, conta-corrente ou aplicada em CDB, RDB ou em fundo de investimentos, desde que seja a única reserva monetária, e ressalvado eventual abuso, má-fé, ou fraude.

7
.
AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE CONHECIDO. NA PARTE CONHECIDA, RECURSO DESPROVIDO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

(N
ão conhecimento parcial do recurso
)

PRELIMINAR

Preliminarmente, e
m
detida
análise dos autos, é possível verificar que
não houve qualquer manifestação da magistrada
a quo
em relação ao pedido
recursal
de expedição de Certidão de Admissão da Execução para averbação no Registro de Imóveis, nos termos do art. 828 do CPC.

Além disso, quanto
à
penhora/impenhorabilidade do imóvel de propriedade da parte agravada, a r. decisão não apresenta nenhum caráter decisório, apenas faz apontamento da suposta impenhorabilidade do bem, por força do art. 1º da Lei 8.009/90 (imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar) e, em seguida, determin
a
a intimação do exequente/agravado, nos termos do art. 10 do CPC, para esclarecer a sua pretensão:

"Por tal motivo, nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil, determino a intimação do Exequente para esclarecer a sua pretensão, tendo em vista a vedação legal de penhora do único bem de família".

Como se
observa
,
os pedidos de
expedição da Certidão de Admissão da Execução para averbação no
Cartório de Registro Geral de Imóveis

e de
penhora da meação de 50% do imóvel pertencente a agravada,
os quais foram
aventad
os

pelo

a
gravante em sede recursal,
ainda
não
foram
objeto de apreciação na primeira instância, isto é, o
s
pedido
s
não
foram

negados/indeferidos pelo juízo
a quo
.

Assim, em se tratando de matéria que não foi decidida em primeiro grau,
seria
inviável a apreciação por este E. Tribunal, haja vista que eventual decisão a esse respeito
importaria em
supressão de instância e em violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. É esse o entendimento deste Egrégio Tribunal:

[...] 1.
Como as questões de cunho meritório do agravo de instrumento sequer chegaram a ser objeto de exame na instância a quo
, inclusive porque o agravante apresentou sua peça de defesa no mesmo dia em que foi interposto o recurso,
resta obstado seu enfrentamento nesta superior instância, sob pena de importar em inegável supressão de instância e ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição.
Precedente. 2. Recurso conhecido e improvido. [...] (TJES. Data: 18/Dec/2023. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Número: 5010814-84.2023.8.08.0000. Magistrado: MARIANNE JUDICE DE MATTOS. Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO. Assunto: Contratos Bancários).

Desse modo,
por inexistir interesse recursal em razão da ausência de indeferimento do pedido

pelo Juízo a quo
,
de ofício,
NÃO CONHEÇO
d
o
requerimento de
expedição da Certidão de Admissão da Execução para averbação no registro de imóvel
, nos termos do art. 828 do CPC,
assim como
do

pleito de penhora de 50% do imóvel indicado pelo agravante
.

É como voto.

VOTO

(Mérito)

Conforme relatado,
t
rata-se de
recurso de
agravo de instrumento interposto
por
LAURINDO FRANCISCO MOURA
contra decisão
de fls. 1.595/1.597v dos autos originários, proferida pela
Juíza de Direito,
Dra. Nelly Siqueira Labrunie,
da
4ª Vara de Família de Vila Velha, que, na “
no
cumprimento de sentença
de
honorários advocatícios” ajuizada pelo agravante em face de
KÁTIA ADRIANE RODRIGUES DE OLIVEIRA
,
determinou
o desbloqueio do valor de R$ 8.584,42 (oito mil quinhentos e oitenta e quatro reais e quarenta e dois centavos) e
a intimação do exequente,
ora agravante,
com fulcro no art. 10 do Código de Processo Civil, para se manifestar sobre a impenhorabilidade do bem indicado à penhora.

Em
razões recursais
de ID
6406146
, o agravante sustenta, basicamente,
que:
a)

possui crédito em face da agravada no valor de R$ 62.867,83 (sessenta e dois mil oitocentos e sessenta e sete reais e oitenta e três centavos) relativo a honorários de sucumbência;
b)
desde o início da execução foi requerido a expedição de Certidão de Admissão da Execução para averbação no Registro de Imóveis, nos termos do art. 828 do CPC,
todavia os pedidos foram negados sem qualquer fundamentação legal;
c)
alega a existência de uma execução judicial de dívidas condominiais referente ao imóvel que a executada, ora agravada, é proprietária de 50% (cinquenta por cento), localizado no bairro Praia da Costa, Vila Velha/ES;
d)
que a magistrada
a quo
negou o pedido de penhora sobre a fração de 50% do imóvel onde a executada é coproprietária;
e)
que a conta
bancária que a agravada indica ser poupança, na verdade, há lançamentos diários de créditos e débitos diversos, o que
caracterizaria uma conta-corrente.

Diante de tais argumentos, pugna,
liminarmente
, pelo deferimento da
G
ratuidade da
J
ustiça
e pela concessão do
efeito suspensivo
ativo
ao recurso, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC,
no sentido de determinar a suspensão imediata do desbloqueio da importância bloqueada em conta bancária da agravada/executada, bem como a expedição da Certidão de Admissão da Execução para averbação no registro de imóvel, nos termos do art. 828 do CPC. No mérito, pugna para reforma da r. decisão,
com a confirmação dos pleitos liminares, e
para determinar a penhora da meação de 50% do imóvel de matrícula 78.377 pertencentes a agravada.

Despacho de ID
nº
6592978
determinou a intimação do agravante para apresentar documentos
com o fim de
comprovar o estado de hipossuficiência econômica alegado.

Petição do agravante no ID
nº
6787937 requerendo a juntada de documentos.

Em decisão de ID nº
7133627,
o recurso de agravo de instrumento fora recebido sem a atribuição de efeito suspensivo.
Além disso, à luz do art. 10 do CPC, requereu-se a manifestação do agravante sobre possível não conhecimento parcial do recurso.

Contrarrazões apresentadas por
KATIA ADRIANE RODRIGUES DE OLIVEIRA
no ID nº 7512911 requerendo o desprovimento recursal.

Em petição de ID nº 8181938, o agravante defendeu o conhecimento integral do presente agravo de instrumento, ratificando os pedidos recursais.

Pois Bem.
Na origem, o agravante ajuizou cumprimento de sentença para execução de honorários de sucumbência relativo a sentença datada de 01.09.2015 no âmbito da ação de divisão de bens e dissolução de União Estável, a qual condenou as partes ao pagamento de honorários advocatícios de forma “
pro rata
” arbitrados equitativamente em 15% sobre o valor dado à causa.

Alegou o exequente que a executada, quando do ajuizamento da ação, requereu a
Gratuidade da Justiça
pois não tinha bens e estava desempregada. Contudo, após o trânsito em julgado da ação, a agravada se tornou proprietária de metade do valor do imóvel localizado na Av. Antônio Gil Veloso, 1000, Ed. Paladium, Apt. 1603, Praia da Costa, Vila Velha/ES, e com isso, estaria comprovado o fim da insuficiência de recursos da agravada, autorizando a execução dos honorários advocatícios, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

Extrai-se da decisão agravada que, no transcorrer do cumprimento de sentença, houve o bloqueio de valores através do Sisbajud disponibilizados em conta bancária da agravada. Após, a devedora requereu o cancelamento
do bloqueio
, afirmando ter sido
constrito
valores referentes ao seu salário e, ainda, que o dinheiro depositado em sua conta poupança são impenhoráveis.

Sobreveio a decisão agravada, a qual entendeu pelo desbloqueio do valor de R$ 8.584,42 da conta bancária de titularidade da parte executada, por entender que referido valor é impenhorável, nos termos do art
igo
833,
inciso
X, do Código de Processo Civil.

Dito isso, o
Código de
P
rocesso
C
ivil estabelece que são impenhoráveis a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, nos termos do artigo 833, inciso X, do CPC.

No caso dos autos, o extrato bancário
disponibilizado
no ID n°
6406381
comprova que
a conta bancária em que ocorreu o bloqueio judicial é titularizada como “poupança pessoa física”
, e que,
apesar de haver algumas movimentações bancárias, por si só, não constitui má-fé ou fraude a ensejar a mitigação da impenhorabilidade
.

Além disso,
ao interpretar o artigo 833, X, do CPC, o Superior Tribunal de Justiça adota uma interpretação extensiva para que se preservem as pequenas quantias poupadas, o que se observa no presente feito, pois
o valor bloqueado (R$ 8.584,42)
é
bastante inferior ao limite de 40 (quarenta) salários-mínimos.

A
regra do artigo 833, inciso X, do CPC visa preservar o mínimo existencial e evitar uma situação de indignidade, sendo que
o
Superior Tribunal de Justiça,
apresenta reiterada jurisprudência
de que a impenhorabilidade da quantia de até 40 (quarenta) salários-mínimos não é limitada às aplicações em poupança, e sim é extensível às demais inversões financeiras,
como conta corrente,
exceto quando comprovado abuso, má-fé ou fraude a serem apreciados caso a caso:

[...]
2. O STJ possui jurisprudência no sentido de ser impenhorável
"a quantia de até quarenta salários mínimos poupada, seja ela mantida em papel moeda, conta-corrente ou aplicada em caderneta de poupança propriamente dita, CDB, RDB ou em fundo de investimentos, desde que a única reserva monetária em nome do recorrente, e ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude, a ser verificado caso a caso, de acordo com as circunstâncias do caso concreto
(inciso X, do art. 649)" (REsp n. 1.230.060/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/8/2014, DJe 29/8/2014). (AgInt no AREsp n. 2.238.250/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 31/3/2023.)

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. IMPENHORABILIDADE. 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. ALCANCE.
1. É impenhorável, de acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, a quantia de até quarenta salários mínimos depositada em conta-corrente, aplicada em caderneta de poupança ou outras modalidades de investimento, exceto quando comprovado abuso, má-fé ou fraude a serem apreciados caso a caso. Precedentes.
2. O disposto no art. 854, § 3º, I, do CPC/2015, não afasta o entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça de que os valores inferiores a 40 salários mínimos são presumidamente impenhoráveis. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.381.515/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 14/12/2023.)

No mesmo sentido
o entendimento deste Egrégio Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA/BLOQUEIO ELETRÔNICA EM CONTA BANCÁRIA. QUANTIA INFERIOR A 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. (...) 2. O CPC/2015 estabelece em seu art. 833, inc. X, que as quantias depositadas até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos são impenhoráveis, somente sendo admitido caso seja demonstrada a exceção disposta no seu § 2º, o que não ocorre no caso.
3. O c. STJ reverbera no sentido de que a impenhorabilidade dos valores até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos abarcam os depósitos em cadernetas de poupança, em conta-corrente, em fundos de investimento, ou os guardados em papel-moeda. 4. Não constitui demasia consignar que a simples movimentação atípica de caderneta de poupança não constitui má-fé ou fraude a ensejar a mitigação da impenhorabilidade do art. 833, inc. X, do CPC/2015.
5. Recurso provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035199005899, Relator : JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/03/2020, Data da Publicação no Diário: 11/03/2020)

Assim,
é
impenhorável a quantia depositada até quarenta salários-mínimos em caderneta de poupança (art. 833, X, NCPC), bem como a mantida em papel-moeda, conta-corrente ou aplicada em CDB, RDB ou em fundo de investimentos, desde que seja a única reserva monetária, e ressalvado eventual abuso, má-fé, ou fraude.

Pelo exposto
,
conheço parcialmente do recurso de agravo de instrumento e, na parte conhecida,
NEGO PROVIMENTO
, mantendo intacta a decisão recorrida
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA: (DESEMBARGADORA SUBS. VÂNIA MASSAD CAMPOS)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER parcialmente do recurso e, na parte conhecida
NEGAR PROVIMENTO
.